Tribunal: TJBA
Processo: 8079468-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079468-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MONICA SANTOS NOVAES

Advogado(s)
:
NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL INEXISTENTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou que seu nome foi incluído no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem notificação prévia, causando-lhe prejuízos na obtenção de crédito. Pleiteou a exclusão do registro e indenização moral. A instituição financeira argumentou a legalidade do registro e a ausência de negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de informações no SCR/SISBACEN caracteriza irregularidade que justifique a exclusão do registro; (ii) estabelecer se tal irregularidade é suficiente para ensejar compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/SISBACEN, embora não se configure como cadastro negativo de crédito, exige que a instituição financeira comunique previamente o consumidor sobre o registro de suas operações, conforme art. 11 da Resolução nº 4.571/2017 do BACEN e art. 43, § 2º do CDC.

A ausência de prova da notificação prévia escrita ao consumidor enseja a exclusão do registro, ainda que este tenha caráter meramente informativo, por violação ao direito à informação do titular dos dados.

Contudo, o simples registro no SCR, sem comprovação de repercussão negativa concreta na vida civil ou comercial do consumidor, não configura, por si só, abalo moral passível de indenização.

A autora não comprovou que sofreu restrições, negativações ou situações vexatórias decorrentes do registro, sendo insuficiente a mera alegação de recusa genérica de crédito ou constrangimento subjetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a exclusão dos registros da autora do SCR/SISBACEN.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8
079468-19.2024
-88.2024.8.05.0001
, em que é apelante
MÔNICA SANTOS NOVAES
e apelado
NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (Nubank)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)